Tribunal: TJDFT
Processo: 0706172-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO: INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EVIDENCIADA A LIBERDADE DE ESCOLHA DA CONSUMIDORA. INCONSISTENTE A PRETENDIDA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES DESPENDIDOS A ESSE TÍTULO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a restituição dos valores despendidos a título de seguro prestamista (R$ 24.160,50), sob o fundamento de “venda casada”. Insurge-se contra a sentença de improcedência.
II. Sustenta, em síntese, que: a) “a falta de necessidade de seguro prestamista que pudesse garantir o negócio”; b) “mesmo que em contrato esteja explicitado que a contratação fica a critério do contratante em todo momento a recorrente não teve nenhum aviso ou menção de que em seu empréstimo haveria a inclusão de seguro prestamista, nem mesmo foi avençado outro documento que tratasse do seguro com informação precisa e adequada ao esclarecimento do serviço contratado”; c) “não concordou em nenhum momento com contratação de seguro prestamista imposto no contrato”; d) “todas as tratativas são feitas em um único instrumento, mostrando que o seguro foi embutido em contrato de CCB e não de forma diversa e autônoma como foi prolatado a sentença”.
III. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunhas) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasar o julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/1995, artigos 5o e 33).
IV. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça (suscitada em contrarrazões), porque os documentos colacionados pela parte recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; no mais, não bastam a infirmar esse status quo processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o)
V. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
B. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.
C. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
D. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: (...) 2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (Tema n. 972 - REsp 1.639.320 – SP e REsp 1.639.259 – SP).
E. É certo que o seguro prestamista visa salvaguardar o próprio segurado em caso de morte e incapacidade física total, a fim de garantir a cobertura do saldo devedor concernente ao empréstimo. No entanto, deve ser garantido ao consumidor tanto a liberdade de contratar (“sim” ou “não”) quanto à escolha da seguradora.
F. No caso concreto, é de se pontuar que: i) a cláusula vigésima primeira (seguro prestamista) em ambos os contratos de empréstimos bancários celebrados entre as partes estabelece que “é facultado ao emitente a contratação do seguro prestamista”, bem como “o direito de livre escolha da instituição da seguradora” (id 43057915/16, p.6); ii) as propostas de adesão de seguro prestamista foram apresentadas de forma autônoma e celebradas em instrumentos distintos (id 43057917/18).
G. Nesse quadro fático-jurídico, a requerente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar qualquer vício no negócio jurídico (fato constitutivo do seu direito), porquanto os documentos colacionados não demonstram que teria sido compelida à contratação do seguro, e estaria devidamente amparada em caso de sinistro (Código de Processo Civil, artigo 373, I).
H. Desse modo, a par da vedação ao comportamento contraditório e à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, não há de se falar em falha na prestação do serviço da instituição financeira (“venda casada”). Por conseguinte, ante a ausência de ato ilícito da requerida, tem-se por escorreita a sentença de improcedência.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, artigo 55 e Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).